Tribunal: TJBA
Processo: 8008216-02.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008216-02.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN SANTOS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. CONTRADIÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar Apelação Criminal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou integralmente com a agravante da reincidência, fixando a pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), mas manteve o regime inicial fechado. O embargante sustenta a existência de contradição, requerendo a fixação do regime semiaberto, diante da pena mínima aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão que, ao fixar a pena no mínimo legal após compensação entre atenuante e agravante, manteve o regime inicial fechado, e se, diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito, mas à correção de incoerência lógica entre fundamentação e dispositivo. O acórdão embargado reconhece a atenuante da confissão espontânea e a compensa integralmente com a agravante da reincidência, fixando expressamente a pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão. A manutenção do regime inicial fechado revela contradição, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria que justifiquem regime mais gravoso. O art. 33, § 2º, do Código Penal estabelece critérios que conjugam quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais para definição do regime inicial. A Súmula 269 do STJ admite a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. A reincidência, isoladamente considerada, não impede a fixação do regime semiaberto quando a pena é fixada no mínimo legal e inexistem vetoriais negativas. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime definitivo fixado, sob pena de configurar excesso desproporcional, sendo possível sua manutenção em regime compatível com o semiaberto, conforme precedente do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 1. Configura contradição interna o acórdão que fixa a pena no mínimo legal após compensação entre atenuante e agravante, mas mantém regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea. 2. É cabível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ. 3. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime inicial fixado na condenação, sob pena de excesso desproporcional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 67 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no HC 917514/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008216-02.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante JEAN SANTOS CONCEICAO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, de ofício, compatibilizar a custódia cautelar com este novo regime , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.